Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703614-73.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDINEI LIMA DO NASCIMENTO APELADO: CLARO S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 53705869, o Apelado RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante WALDINEI LIMA DO NASCIMENTO, sob o argumento de que o demandante não juntou aos autos nenhum documento que ateste sua hipossuficiência econômica. Além disso, juntou diversos documentos nos IDS 53705870 a 53705873. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito da impugnação à gratuidade de justiça e dos documentos juntados em sede de contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator